Tribunal: TJSP
Processo: 1023389-70.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estacionamento irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência (art. 181, XX, CTB). Interesse de agir configurado. Independência das esferas de responsabilidade. Lavratura de auto de infração de trânsito que não inviabiliza, per se, a condenação por ilícitos civis ou criminais. Hipótese de dano moral, ademais, cabível na previsão do art. 1°, IV, da Lei de Ação Civil

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estacionamento irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência (art. 181, XX, CTB). Interesse de agir configurado. Independência das esferas de responsabilidade. Lavratura de auto de infração de trânsito que não inviabiliza, per se, a condenação por ilícitos civis ou criminais. Hipótese de dano moral, ademais, cabível na previsão do art. 1°, IV, da Lei de Ação Civil Pública. Caráter constitucional da proteção à pessoa com deficiência. Imposição do julgamento de mérito (art. 1.013, §3°, I, CPC). Dano moral coletivo não configurado em concreto. Necessidade de conduta antijurídica com alto grau de reprovabilidade e consequências que repercutam com gravidade nos valores sociais e/ou direitos fundamentais tutelados, sob risco de banalização do instituto. Precedentes. Conduta do requerido, em verdade, que se deu de maneira isolada e não tem o condão de obstar o direito à acessibilidade ou mobilidade das pessoas com deficiência. Sentença reformada. Remessa necessária, considerada suscitada, e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos, para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023389-70.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALCIDES
CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa necessária,
considerada suscitada, e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos,
para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, julgar
improcedente a ação. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
2
VOTO N° 35594
APELAÇÃO CÍVEL N° 1023389-70.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALCIDES CHAVES
MM. JUÍZA: DRA. ROBERTA LUCHIARI VILLELA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estacionamento irregular em
vaga destinada à pessoa com deficiência (art. 181, XX,
CTB). Interesse de agir configurado. Independência das
esferas de responsabilidade. Lavratura de auto de
infração de trânsito que não inviabiliza, per se, a
condenação por ilícitos civis ou criminais. Hipótese de
dano moral, ademais, cabível na previsão do art. 1°, IV,
da Lei de Ação Civil Pública. Caráter constitucional da
proteção à pessoa com deficiência. Imposição do
julgamento de mérito (art. 1.013, §3°, I, CPC). Dano
moral
coletivo
não
configurado
em
concreto.
Necessidade de conduta antijurídica com alto grau de
reprovabilidade e consequências que repercutam com
gravidade
nos
valores
sociais
e/ou
direitos
fundamentais tutelados, sob risco de banalização do
instituto. Precedentes. Conduta do requerido, em
verdade, que se deu de maneira isolada e não tem o
condão de obstar o direito à acessibilidade ou
mobilidade das pessoas com deficiência. Sentença
reformada. Remessa necessária, considerada suscitada,
e recurso de apelação conhecidos e parcialmente
providos, para afastar a preliminar de ausência de
interesse de agir e, no mérito, julgar improcedente a
ação.
I - Trata-se de ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
ALCIDES CHAVES, via da qual pleiteia a condenação do requerido por
dano moral coletivo (R$4.000,00) decorrente de estacionamento
irregular em vaga de uso exclusivo de pessoas com deficiência ou
idosos.
A r. sentença de fls. 68/72 julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
3
fundamento de que a conduta do réu não é apta a ensejar indenização
por dano moral coletivo.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação às fls. 78/86, via do qual sustenta que: (i) a Lei de Ação Civil
Pública e o Código Civil permitem a reparação decorrente de ilícitos
civis, não sendo necessário que a conduta ensejadora de condenação
por dano moral esteja prevista em lei de forma individualizada; (ii) não
há bis in idem, uma vez que a previsão de multa administrativa de
trânsito não exclui a possibilidade de responsabilização civil pela prática
de ilícitos; (iii) trata-se de dano moral in re ipsa, dispensando, assim, a
prova do prejuízo em concreto.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 91/94,
pela manutenção da sentença.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 105/109 pelo provimento do recurso, uma vez que estaria
configurado o dano moral coletivo apto a ensejar a condenação do
requerido.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e comporta parcial
provimento.
Ainda de início, considero suscitada a remessa
necessária, uma vez que houve a extinção do feito sem resolução do
mérito por carência de interesse de agir, adequando-se, assim, à
hipótese do art. 19 da Lei n° 4.717/65, o qual, em razão do diálogo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
4
fontes do microssistema processual da tutela coletiva, aplica-se também
à ação civil pública, como sedimentado na jurisprudência1.
Cinge-se a controvérsia, em apertada síntese, à
possibilidade de caracterização de dano moral coletivo no ato de
condutor veicular que, em desrespeito às normas de trânsito (art. 181,
XX, CTB)2, estaciona seu veículo em vaga reservada à pessoa portadora
de deficiência.
A r. sentença extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir, ante a inexistência de previsão
legal que autorize a pretensão reparatória pelo ilícito de trânsito
cometido.
De início, afasto a tese aventada na r. sentença
recorrida de que o parquet seria carecedor da ação e, portanto, não
poderia ajuizar a presente ação civil pública, já que a conduta do réu
(infração de trânsito) já teria sido punida com a aplicação de multa, nos
termos do art. 181, XX, do Código de Trânsito Brasileiro.
A doutrina3 e a jurisprudência4 pátrias são
pacíficas
ao
entender
pela
possibilidade
de
responsabilização
concomitante nas vias civil, administrativa e criminal, uma vez que a
natureza da responsabilidade apurada em cada uma delas é distinta,
havendo, pois, independência entre cada uma destas esferas de
julgamento. Não haveria, portanto, que se falar de bis in idem entre a
ação que busca a reparação por dano moral coletivo e a sanção
1 Nesse sentido, do C. Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.108.542/SC (Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j.
29/05/2009) e REsp 1.733.729/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/11/2018).
2 “Art. 181. Estacionar o veículo:
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição:
Infração gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.”
3 FARIAS, Cristiano Chaves, et. al. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 3a edição. São Paulo: Saraiva, 2018. pp.
134-135; STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 10a edição. São Paulo: RT, 2015.
4 Do Eg. Supremo Tribunal Federal, destaca-se o AgReg no HC 148.391/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
23/02/2018). Deste Eg. Tribunal de Justiça, confira-se a Apelação Cível n° 1000598-44.2019.8.26.0333 (Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 21/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
5
administrativa imposta pelo DETRAN, ainda que derivem ambas do
mesmo fato (estacionamento em vaga destinada a pessoa portadora de
deficiência).
Ademais, o suposto ilícito civil em comento, ao
menos em tese, se enquadraria no rol previsto no art. 1° da Lei de Ação
Civil Pública, de modo que não haveria óbice jurídico à propositura da
ação: é inegável que a proteção dos direitos da pessoa com
necessidades especiais se encontra tutelada dentro do inciso IV daquele
rol legislativo, o que, aliás, encontra amparo na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, que, desde período anterior à edição da Lei
n° 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), autoriza a
propositura de ação civil pública para a tutela dos direitos da pessoa
com deficiência, seja pela via direta (condenação em obrigação de
fazer)5 ou pela via indireta (condenação pela prática de ato lesivo que
gere dano moral coletivo)6.
No mesmo sentido, não se olvide que o texto da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo (Convenção de Nova Iorque), incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n° 6.949/09,
possui status de emenda constitucional, ante a sua aprovação por meio
5 REsp 1.595.018/RJ (Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2016); REsp 1.568.331/MS (Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 18/10/2016); AgInt no REsp 1.377.941 (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
15/05/2018).
6 Confira-se, nesse sentido, trecho da ementa do REsp 1.315.822/RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
24/03/2015): “3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento de ser possível, em
tese, a configuração de dano extrapatrimonial coletivo, sempre que a lesão ou a ameaça de lesão levada a efeito pela parte
demandada atingir, sobremodo, valores e interesses fundamentais do grupo, afigurando-se, pois, descabido negar a essa
coletividade o ressarcimento de seu patrimônio imaterial aviltado. 3.1 No caso, a relutância da instituição financeira
demandada em utilizar o método Braille nos contratos bancários de adesão estabelecidos com pessoas portadoras de
deficiência visual, conferindo-se-lhes tratamento manifestamente discriminatório, tem o condão de acirrar sobremaneira as
inerentes dificuldades de acesso à comunicação e à informações essenciais dos indivíduos nessa peculiar condição, cuja
prática, para além de consubstanciar significativa abusividade contratual, encerrar verdadeira afronta à dignidade do
próprio grupo, coletivamente considerado. 4. Não obstante, consideradas: i) a magnitude dos direitos discutidos na
presente ação, que, é certo, restaram, reconhecidamente vilipendiados pela instituição financeira recorrente; ii) a reversão
da condenação ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a ser aplicado em políticas que fulminem as barreiras de
comunicação e informação enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência visual, o que, em última análise, atende ao
desiderato de reparação do dano; iii) o caráter propedêutico da condenação; e iv) a capacidade econômica da demandada;
tem-se que o importe da condenação fixado na origem afigura-se exorbitante, a viabilizar a excepcional intervenção desta
Corte de Justiça.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
6
do procedimento especial previsto no art. 5°, §3°, CF7. Este decreto,
para além de dar o suporte principiológico e traçar os fundamentos
gerais que culminaram com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê
expressamente a obrigação do Estado brasileiro em “adotar as medidas
legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a
realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, 1, “a”),
destacando-se, dentre esses direitos, o direito à acessibilidade (art. 9°,
2, “a” e “b”)8 e à mobilidade pessoal (art. 20, “a”)9.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n°
13.146/15), por fim, no capítulo atinente ao direito à mobilidade,
preconiza a obrigação estatal em destinar vagas de estacionamento aos
veículos que transportem pessoas com mobilidade reduzida, devendo
estes estarem devidamente identificados10, evidenciando, portanto, que
tal obrigação se insere dentro do direito desta coletividade, o que,
7 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
§ 3o Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.”
8 “Artigo 9 - Acessibilidade
2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das
instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público;
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em
consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência.”
9 “Artigo 20 - Mobilidade pessoal
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a
máxima independência possível:
a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo
acessível;”
10 “Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias
públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para
veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente
identificados.”
§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1
(uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.
§ 2o Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de
beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de
uso.
§ 3o A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art.
181 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
§ 4o A credencial a que se refere o § 2o deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de
mobilidade e é válida em todo o território nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
7
indubitavelmente, evidencia haver interesse de agir do Ministério
Público quando busca a reparação de danos causados por quem possa
colocar em risco a efetividade deste direito.
Afastada a preliminar, passo a apreciar o mérito
da causa, uma vez que ambas as partes pugnaram pelo julgamento
antecipado do feito e manifestaram desinteresse em dilação probatória
(fls. 47/54, pelo autor, e fls. 55, pelo réu), nos termos do art. 1.013,
§3°, I, CPC.
Não há dúvidas de que há conduta lesiva, uma
vez que a prova acostada aos autos demonstra que o requerido
realmente praticou o ilícito de trânsito do art. 181, XX, do CTB, a saber,
estacionamento em vaga reservada à pessoa com deficiência (fls. 23).
De proêmio, necessário definir aquilo que se
convencionou chamar de “dano moral coletivo”, seja para melhor
esclarecimento da argumentação que se exporá nesse voto, seja para
rebater a tese fixada na r. sentença recorrida.
Farias et al (2018: 420-421) afirmam que o
dano moral coletivo é “o resultado de toda ação ou omissão lesiva significante,
praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da coletividade, considerada
esta as gerações presentes e futuras, que aportam um sentimento de repulsa por
um fato danoso irreversível, de difícil reparação, ou de consequências históricas”,
ressaltando que “diante de uma ordem constitucional que se centra no princípio
da dignidade humana, qualquer dano injusto praticado contra interesses
legítimos, mesmo que imateriais, é intolerável.”.
É, deste modo, espécie de dano in re ipsa que
independe de prova de sua mensuração e/ou da ocorrência de efetivo
abalo moral, mas que, sob pena de banalização do instituto, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
8
restrito aos casos em que há dano suficientemente grave para se abalar
a própria estrutura fundante do princípios fundamentais que regem a
sociedade brasileira. Vale dizer: apenas causará dano moral coletivo a
conduta que impacte de maneira significante e desproporcional na
coletividade.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, na análise destes casos, trilha entendimento semelhante, no
sentido de reconhecer que a simples existência de conduta lesiva não é
suficiente, per se e em abstrato, a levar à pronta presunção da
ocorrência de dano indenizável.
Para ilustrar o posicionamento daquela Corte,
recorre-se a quatro casos paradigmáticos.
No julgamento do REsp 598.281/MG (Rel. Min.
Teori Zavascki, j. 02/05/2006), um dos primeiros julgados a tratar
efetivamente do tema, extrai-se do voto convergente da Ministra Denise
Arruda que, ainda que os danos extrapatrimoniais coletivos sejam
pecuniariamente indenizáveis, estes não podem ser presumidos:
devem, pois, ser efetivamente provados, com a identificação objetiva do
dano causado, a fim de se evitar a responsabilização com base na
simples ilicitude da conduta, o que, aliás, já era pacificamente aplicado
também para os casos de “dano moral individual”11.
A posição da Corte sofreu inflexão nos anos
posteriores, com o abandono do posicionamento da necessidade de
prova do dano moral coletivo pois assumido o seu caráter in re ipsa,
11 AgInt no AREsp 1.521.097/PE (Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2020); AgInt no
REsp 1.736.726/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/03/2020); AgInt
no AgRg no AREsp 694.722/RJ (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/11/2019);
REsp 1.819.504/MS (Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
9
mas com a conservação de ponto central abarcado pela jurisprudência
anterior, acerca de não caracterizar o dano moral coletivo apenas pela
ilicitude do ato praticado, primando-se, também, pela análise da
gravidade da conduta. Esta nova diretriz foi enunciada, dentre outros12,
no julgamento do REsp no 1.221.756/RJ (Rel. Min. Massami Uyeda,
Terceira Turma, j. 02/02/2012), oportunidade na qual se consignou
que: “Todavia, é importante deixar assente que não é qualquer atentado aos
interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê
ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como
afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato
transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos,
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.
A propósito, "(...) Se a doutrina e a jurisprudência, ao se pronunciarem sobre o
dano extrapatrimonial individualmente considerado, ressaltam que as ofensas de
menor importância, o aborrecimento banal ou a mera sensibilidade não são
suscetíveis de serem indenizados, a mesma prudência deve ser observada em
relação aos danos extrapatrimoniais da coletividade. Logo, a agressão deve ser
significativa; o fato que agride o patrimônio coletivo deve ser de tal intensidade e
extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável." (ut
BIERNFELD, Dionísio Renz. Dano moral ou extrapatrimonial ambiental. São
Paulo. LTr, 2009, p. 120).”
12 No mesmo sentido, (REsp 1.057.274, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 26/02/2010).
Verbis: “O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características
próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das
pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado
de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor
coletivo. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade
enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção.
É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa
reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a
dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento
coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria
individualidade à ideia do coletivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
10
A nova visão da Corte foi reforçada quando da
apreciação do REsp no 1.643.365-RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 05/06/2018), no qual se repetiu o ensinamento doutrinário
anteriormente transcrito, no sentido de que, a despeito da aferição in re
ipsa do dano moral, este apenas pode ser caracterizado quando a
conduta lesiva atingir de maneira frontal os valores fundamentais da
sociedade ou de determinado grupo social juridicamente protegido
de maneira injusta e intolerável. Verbis: “O dano moral coletivo visa
ressarcir, punir e inibir a injusta e intolerável lesão aos valores primordiais de uma
coletividade. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, “o dano moral
coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação
da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de
conteúdo
extrapatrimonial
da
coletividade,
revelando-se
despicienda
a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral” (REsp
1517973/PE, Quarta Turma, DJe 01/02/2018). A 3a Turma adota idêntica
orientação, consignando que “o dano moral coletivo, compreendido como o
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se
dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o
ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si
considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva” (REsp
1473846/SP, Terceira Turma, DJe 24/02/2017). Assim, se, por um lado, o dano
moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento
ou abalo psíquico) e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de
prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará
caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa
vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.”
Por fim, destaco o recente julgamento do REsp
no 1.546.170 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/02/2020), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
11
consolidou o entendimento exarado nos três julgados anteriores,
asseverando expressamente, acerca do dano moral coletivo, que “no
Direito brasileiro, tal espécie de dano, que agride os interesses e direitos de
natureza transindividual, encontra respaldo nos arts. 1o da Lei no 7.347/1985 e 6o,
VI, do CDC, bem como no art. 944 do CC. Assim, para haver a condenação à
reparação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado
atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo,
afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.
Logo, não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a sua caracterização.”
Em apertada síntese, verifica-se que os quatro
julgados anteriormente mencionados transmitem a preocupação comum
de evitar a banalização do dano moral coletivo, restringindo as
hipóteses de condenação aos casos em que haja dano grave e de ampla
repercussão nos valores sociais que norteiam a sociedade brasileira.
Pois bem.
Assentada esta premissa, passa-se a analisar a
segunda problemática relevante que invariavelmente se confronta em
casos como este: a ausência de parâmetros claros para a aferição das
condutas que, se praticadas, resultam no dano moral coletivo.
É fato que a jurisprudência do C. STJ é
sedimentada no sentido de que algumas infrações de trânsito

notoriamente o transporte de cargas com excesso de peso13 podem
ensejar a reparação por dano moral coletivo. Contudo, nos julgados em
que adota esta tese, aquela C. Corte de Justiça adota como
pressupostos orientativos: (i) a consequência da conduta praticada
13 AgInt no AREsp 1.413.621 (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/05/2020); REsp 1.574.350/SC (Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017); AgInt no AREsp 1.580.705/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j. 03/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
12
estar diretamente atrelada ao risco de perecimento de direitos
fundamentais; (ii) o fato de a penalidade aplicada no CTB ser irrisória14,
frente à infração praticada15 e (iii) a conduta, analisada globalmente,
ser dotada de gravidade tamanha que revele a insuficiência das
providências adotadas na via administrativa.
Passo a analisar as premissas adotadas pelo C.
STJ em casos análogos, as quais entendo serem um norte aplicável para
o caso em tela, e a contrastá-las com as peculiares deste.
A primeira destas premissas é a possibilidade de
a conduta, em abstrato, colocar em risco direito fundamental de que
goza a coletividade ou seja, a potencialidade de dano de advir dano da
conduta.
Não é possível invocar de pronto os precedentes
do C. Superior Tribunal de justiça para afirmar que este caso seria um
distinguishing, ao menos, em relação ao risco aos direitos fundamentais
causado, em tese, pelo ilícito de trânsito do art. 181, XX, CTB. Ocorre
14 “Art. 231. Transitar com o veículo:
V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida
pelo CONTRAN:
Infração média
Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte
tabela:
a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);
b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);
c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);
d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);
e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);
f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);
Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;”
15 Nesse sentido, transcrevo interessante fragmento do acórdão do AgInt no REsp n° 1.413.621/MG (Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, j. 06/05/2020): “Como explicitado pelos eminentes integrantes da Segunda Turma do STJ, por
ocasião dos debates orais em sessão, a presente demanda cuida de problema "paradigmático", diante "da
desproporcionalidade entre a sanção imposta e o benefício usufruído", pois "a empresa tolera a multa administrativa", na
medida em que "a infração vale a pena", estado de coisa que desrespeita o princípio que veda a "proteção deficiente",
também no âmbito da "consequência do dano moral" (Ministro Og Fernandes). Observa-se, nessa espécie de
comportamento, "à margem do CTB", e reiterado, "um investimento empresarial na antijuridicidade do ato, que, nesse
caso, só pode ser reprimido por ação civil pública" (Ministro Mauro Campbell). A matéria posta perante o STJ, portanto, é
da maior "importância" (Ministra Assusete Magalhães), tanto mais quando o quadro fático passa a nefasta ideia de que
"compensa descumprir a lei e pagar um pouquinho mais", percepção a ser rejeitada "para que se saiba que o Brasil está
mudando, inclusive nessa área" (Ministro Francisco Falcão)” (p. 21 do acórdão em comento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
13
que, nos casos analisados pela Corte, o ilícito de trânsito praticado
possuía como consequência direta a deterioração das rodovias federais,
o que, em ultima ratio, punha em risco a vida e a integridade física dos
condutores o que, certamente, não é consequência lógica da conduta
analisada nestes autos.
Necessário, deste modo, extrair o substrato
jurídico da conduta ali analisada, de modo a se obter uma cláusula
geral. E tal substrato não pode ser outro senão a ameaça à integridade
de um ou mais direitos fundamentais, ainda que não especificados, da
coletividade, ou, de modo mais singelo, na mera desestruturação de
política pública específica que fundamente um desses direitos.
Dito isto, não há dúvidas que a conduta do art.
181, XX, do CTB, ao menos em abstrato, coloca em risco a política
pública de acessibilidade promovida em favor daqueles que são
portadores de deficiência, infringindo frontalmente o disposto nos
artigos 46 e 47 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma vez que a
reserva de vagas para estacionamento veicular foi eleita pelo legislador,
de maneira direta e objetiva, como um dos mecanismos de efetivação
do direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência16.
Nestes termos, reputa-se preenchido o primeiro
pressuposto risco de perecimento de direitos fundamentais decorrente
do ilícito de trânsito praticado -, observadas as peculiaridades deste
ilícito específico supracitadas.
16 Nesse sentido, necessário transcrever trecho do parecer da então Deputada Mara Gabrilli ao Projeto de Lei n° 7.699/06,
do qual foi Relatora, e que originou a Lei n° 13.146/15, acerca das finalidades da novel legislação: “Quero ressaltar que a
LBI não prevê benefícios nem privilégios para as pessoas com deficiência, porque não é disso que precisamos. A LBI prevê
instrumentos para garantir e possibilitar o exercício dos nossos direitos e nossa plena participação social. Na verdade, a
LBI garante a acessibilidade das pessoas com deficiência no sentido mais amplo da palavra, que é garantia de efetivação de
seus direitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
14
O segundo destes pressupostos é a insuficiência
sancionatória na penalidade aplicada na via administrativa, ou seja, não
ser aquela sanção suficiente para coibir os fins pretendidos.
O fundamento central da Corte nos casos
apreciados até a presente data todos envolvendo o trânsito de veículo
em rodovias com excesso de carga
para a fixação deste primeiro
pressuposto é o de que algumas infrações de trânsito resultam na
aplicação de penalidades tão irrisórias que a reiteração da conduta
antijurídica não é combatida pelo ordenamento jurídico. Assim, nestes
casos, o caráter sancionatório da norma é insuficiente para o fim que se
pretende.
Não parece ser o caso da infração por
estacionamento irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência.
Trata-se de infração de trânsito gravíssima, da qual decorre a pena de
multa e remoção do veículo
penalidade esta que não foi aplicada
apenas por inexistência de meios para tal (fls. 23). Em primeira análise,
portanto, a sanção administrativa é suficiente para coibir que o simples
ilícito se transforme em ato antijurídico com alto grau de
reprovabilidade e gravidade, afetando a essência do direito fundamental
tutelado.
Vale ressaltar: enquanto os precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça tratam de conduta que possui questão
econômica por detrás e que notadamente é estímulo à prática do
ilícito17 - uma vez que a eventual infração representará prejuízo muito
menor ao “benefício” que auferirá o infrator ao desrespeitar a norma -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
15
o caso em tela não revela qualquer estímulo ao desrespeito da norma
de trânsito que enseje o reconhecimento da insuficiência sancionatória.
A penalidade, neste caso, é aplicada diretamente ao proprietário do
veículo ou ao condutor, se identificado -, em regra pessoa física, e que
terá o veículo (muitas vezes utilizado para fins de exclusiva locomoção
pessoal) retido em pátio pelo DETRAN penalidade esta que também
possui repercussão pecuniária (art. 271 do CTB)17.
Por fim, passo a analisar o terceiro requisito
supracitado, acerca da análise global da conduta.
Quando do julgamento do AgInt no REsp n°
1.819.219/RN (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.
03/03/2020), o C. Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
analisar se pessoa jurídica que tenha número irrisório de infrações de
trânsito (apenas quatro infrações ao longo de um ano) poderia ser
condenada por dano moral coletivo em decorrência da infringência ao
art. 231, V, CTB, nos termos dos precedentes já citados.
A resposta da Corte foi negativa18: ainda que a
conduta em tese seja lesiva e que a norma jurídica seja desprovida de
mecanismo sancionatório eficaz, haveria risco de banalização do uso da
17 Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade
competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e
estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
§ 2o A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que
não esteja em perfeito estado de funcionamento.
§ 3o Se o reparo referido no § 2o demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável
pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para
reapresentação.
(...)
18 Para melhor compreensão, necessária a reprodução de pequeno trecho do acórdão paradigma: “Ocorre que, na hipótese
do referido paradigma, naquele caso o agravante notificou uma empresa que teve 85 (oitenta e cinco) autuações por
infrações de trânsito por excesso de peso, enquanto que no caso concreto destes autos, o Tribunal de origem consignou que
a empresa demandada sofreu em média quatro infrações por ano, de modo que ponderei que esse número de infrações
seria manifestamente insuficiente para evidenciar conduta antijurídica que deveria ser combatida por meio de ação
pública, pois caso contrário, estaríamos admitindo a banalização da ação civil pública a qual não foi concebida para tratar
de casos isolados que podem ser resolvidos na esfera administrativa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
16
ação civil pública para punir toda e qualquer infração de trânsito
fundada no art. 231, V, CTB. Por isso, além daqueles dois requisitos, foi
necessário criar um terceiro elemento orientativo, que consiste em
averiguar se a conduta global do agente é suficientemente grave e
perturbadora da ordem jurídica ou se a mesma é apenas um ato ilícito
isolado cuja repreensão pela via administrativa já se mostrou suficiente.
Esse terceiro requisito ilustra muito bem o
conceito de dano moral coletivo que anteriormente se delineou e as
dificuldades práticas em sua demonstração. Não basta que haja um
dano qualquer em abstrato, é preciso que nesse dano se revelem traços
de antijuridicidade que possuam grave repercussão na esfera jurídica da
coletividade.
No caso dos autos, não há indícios de que o
requerido tenha praticado a conduta de maneira reiterada, uma vez que
só há registro da prática de uma infração de trânsito referente ao art.
181, XX, do CTB. Ademais, trata-se de pessoa de baixa renda, assistida
pela Defensoria Pública Estadual, cuja esfera patrimonial já se fez
suficientemente impactada pelo caráter sancionatório da multa administrativa
que, em tendo função notadamente pedagógica,
também faz valer o dever de conscientização fixado no art. 8° do
Decreto n° 6.949/09.
Diante
de
todo
o
exposto,
a
eventual
condenação do requerido por dano moral coletivo se mostra
inadequada, pois, para além de abrir precedente para o ajuizamento de
reiteradas ações idênticas em que a punição adviria de conduta de
trânsito isolada e que, pontualmente considerada, possui baixo grau de
lesividade a direito fundamental, não se verifica na conduta do autor os
traços característicos do ato promotor do dano moral coletivo, o que, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
17
desconsiderado, levaria à banalização do instituto.
Reitera-se: não se está a dizer que a
infringência reiterada ao art. 181, XX, do Código de Trânsito Brasileiro
ou a prática de qualquer outro ilícito de trânsito que possa lesionar os
direitos de mobilidade e acessibilidade da pessoa com deficiência não
tenha o potencial de ensejar a condenação por dano moral coletivo
como, aliás, já suficientemente esclarecido quando da análise do
primeiro dos três pressupostos orientativos. O que se está a afirmar é
que, em concreto, a conduta do agente não possuía antijuridicidade
e/ou elementos aptos a provocar dano suficientemente grave, por si só,
no núcleo essencial destes direitos, exigência esta que advém do
próprio conceito de dano moral coletivo.
Por fim, ainda é de se destacar que o parquet
sequer juntou aos autos a cópia integral do Termo de Ajustamento de
Conduta que o requerido foi supostamente notificado a assinar.
Compulsando os autos, em verdade, verifica-se terem sido juntadas
apenas a inicial do inquérito civil instaurado em 05/02/2019 (fls. 09) e a
informação e que alguns condutores, em 08/05/2019, ainda não haviam
assinado o TAC (fls. 20). Sequer é possível saber, deste modo, o
conteúdo do referido TAC e nem se o requerido foi notificado acerca da
necessidade de assinatura, o que enfraquece substancialmente a tese
do parquet.
Feitas essas considerações, nos termos da
argumentação acima apresentada, é o caso de se dar parcial
provimento ao recurso de apelação do parquet, apenas para afastar a
preliminar de falta de interesse de agir; no mérito, contudo, julga-se
improcedente a ação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023389-70.2019.8.26.0506 -Voto no 35594 ab
18
termos da LACP.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa
necessária, considerada interposta, para afastar a preliminar de
ausência de interesse de agir e, no mérito, julga-se
improcedente a ação.
VERA ANGRISANI
Relatora